Tribunal: TCU
Processo: 025.336/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao Município de Coari/AM, no exercício de 2012. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de Coari/AM, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Arnaldo Almeida Mitouso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Coari/AM; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, e art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Coari/AM efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/11/2012 4.451,37 5/11/2012 9.421,50 5/11/2012 1.617,34 5/11/2012 2.553,00 29/3/2012 8,00 29/3/2012 8,00 29/3/2012 8,00 24/4/2012 8,00 28/9/2012 8,00 24/4/2012 8,00 13/9/2012 8,00 1/10/2012 8,00 1/10/2012 8,00 18/1/2012 13,50 15/2/2012 13,50 7/3/2012 13,50 10/4/2012 13,50 25/4/2012 13,50 28/5/2012 13,50 27/6/2012 13,50 26/1/2012 8,00 7/2/2012 8,00 7/2/2012 8,00 18/10/2012 7,40 9.4. cientificar o Município de Coari/AM de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.5. findo o prazo fixado ao Município de Coari para a devolução dos recursos, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município, conforme exposto no subitem anterior, e das contas do outro responsável.